Tribunal: STF
Processo: AI 632876
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   FALTA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
   SE NEGA SEGUIMENTO.
I - Agravo regimental no qual se pretende
   justificar a ausência de peças de traslado obrigatório.
II -
   Agravo regimental a que se nega provimento.